Tribunal: STF
Processo: AI 617568
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou
   Transmissão de Valores e de Créditos de Natureza Financeira -
   CPMF -, de que tratam as LL. 9.311/96 e 9.539/97: prorrogação da
   cobrança por trinta e seis meses pela Emenda Constitucional n.
   21/99 : constitucionalidade afirmada pelo plenário da Corte (cf.
   ADIn 2.031, 3.10.2002, Ellen Gracie, Informativo STF n. 284), sob
   o argumento de que a alteração implementada pela Câmara dos
   Deputados, do art. 75, § 1º, do ADCT, não importou mudança
   substancial no texto aprovado no Senado Federal, sendo
   desnecessária nova apreciação da matéria pela Casa Legislativa de
   origem.
Na ocasião, foram afastadas as alegações de ofensa aos
   princípios da isonomia, da legalidade e da vedação ao confisco e
   à bitributação.